Tribunal: TJSP
Processo: 1049062-08.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
RETRATAÇÃO. ORDINÁRIA. Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1030, II, CPC. Aplicação da Lei no 11.960/09. O julgamento do REsp 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ, pacificou a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Publica. JUROS DE MORA. Aplicação do disposto na Lei no 11.960/09, no que diz respeito aos

Ementa:
RETRATAÇÃO. ORDINÁRIA. Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1030, II, CPC. Aplicação da Lei no 11.960/09. O julgamento do REsp 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ, pacificou a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Publica. JUROS DE MORA. Aplicação do disposto na Lei no 11.960/09, no que diz respeito aos juros moratórios que devem seguir o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F, da Lei no 9494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09. CORREÇÃO MONETARIA pela Tabela Prática do TJSP (IPCA-E) Retratação acolhida para adequação ao Tema 905, do STJ e Tema 810, do STF.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000197548
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1049062-08.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO PAULO, são
apelados/apelantes YOSHIAKI MARIO MAHEDA (JUSTIÇA GRATUITA), ADELIA MARIA
DUARTE ALVES DOS REIS, ADRIANE LOURENÇON DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA),
ANA FLAVIA DE OLIVEIRA CUBAS (JUSTIÇA GRATUITA), ANSELMO STAMPINI
(JUSTIÇA GRATUITA), BENEDITO GERALDO RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), CARLOS
ALBERTO DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA), CARLOS ALBERTO DOS SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA), CLARICE CAMILO DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), EDSON
DA SILVA PINTO (JUSTIÇA GRATUITA), FABIANA ROLIM DE MOURA (JUSTIÇA
GRATUITA), JOÃO BATISTA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), JOAQUINA MARIA
DOS SANTOS MACHADO (JUSTIÇA GRATUITA), JORGE LUIZ DA SILVA JUNIOR
(JUSTIÇA GRATUITA), LEANDRO ANTONIO GOMES (JUSTIÇA GRATUITA), LEIDE
ALBERTINI DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), LUCIANO GOMES DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA), LUZIA MARIA VIDICA CANDIDO (JUSTIÇA GRATUITA), MAISA
BATOCHI MARANI (JUSTIÇA GRATUITA), MARCIO APARECIDO ALVES (JUSTIÇA
GRATUITA), MARCUS VINICIUS CRUZ TRINDADE (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA JOSÉ
DA CONCEIÇÃO (JUSTIÇA GRATUITA), MIGUEL PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA),
MOISES CASAGRANDE JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), PEDRO ROBERTO DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA), PLINIO VIEIRA HENRIQUE (JUSTIÇA GRATUITA), SONIA
MARIA CORRÊA PINTO (JUSTIÇA GRATUITA), WAGNER DA SILVA ESTEVES
(JUSTIÇA
GRATUITA),
WALTER
KUNIHIRO
SHIGUEMITI
JUNIOR
(JUSTIÇA
GRATUITA) e WILIAM ROGÉRIO SOFFNER (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Retratação acolhida para adequação ao Tema 905, do STJ e Tema
810, do STF, V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
PAULO GALIZIA
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049062-08.2015.8.26.0053-São Paulo - Voto no 19200
2
VOTO No 19200
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No 1049062-08.2015.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO 7a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADOS: YOSHIAKI MARIO MAHEDA E OUTROS (AJ)
JUIZ: EVANDRO CARLOS DE OLIVEIRA
RETRATAÇÃO. ORDINÁRIA. Devolução à Turma
Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos
termos do art. 1030, II, CPC. Aplicação da Lei no
11.960/09. O julgamento do REsp 1.492.221/PR, Tema
no 905/STJ, pacificou a questão dos consectários legais
incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda
Publica. JUROS DE MORA. Aplicação do disposto na
Lei no 11.960/09, no que diz respeito aos juros
moratórios que devem seguir o índice de remuneração da
caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F, da Lei
no 9494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
CORREÇÃO MONETARIA pela Tabela Prática do
TJSP (IPCA-E) Retratação acolhida para adequação ao
Tema 905, do STJ e Tema 810, do STF.
Trata-se de ação ordinária ajuizada por Yoshiali Mario Maheda e
outros Silva contra Fazenda Pública do Estado de São Paulo, objetivando, em síntese, o
reconhecimento ao direito de percebimento da vantagem do adicional por tempo de serviço
sobre os vencimentos integrais, acrescidos ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas
juros de mora e correção monetária.
A r. sentença de fls. 232/240 julgou procedente o pedido dos
autores a fim de condenar a ré a pagar o adicional por tempo de serviço, calculado sobre os
vencimentos integrais, exceto sobre verbas eventuais que serão corrigidas monetariamente
de acordo com a tabela do E Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo modulada a partir
dos respectivos vencimentos e acrescidas de juros de mora nos termo da Lei Federal no
11.960/09 não declarada inconstitucional neste ponto a partir da citação.
O v.acórdão deu parcial provimento ao recurso voluntário,
mantendo a r. sentença acerca do reconhecimento do débito (fls. 161/163).
Houve a interposição de embargos de declaração quanto aos juros
de mora (fls. 327/332) os quais foram rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049062-08.2015.8.26.0053-São Paulo - Voto no 19200
3
Sobreveio a interposição de recurso especial e extraordinário (fls.
334/342 e 343/347)
Em virtude do julgamento do mérito do RE 870.947/SE, Tema no
810/STF, interposto no mérito do REsp 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ, e em cumprimento à
determinação contida no artigo 1040, II, do NCPC (antigo artigo 543-B, § 3o, CPC/73), o
Exmo. Presidente da Seção de Direito Público, deste E. Tribunal determinou a devolução dos
autos a esta Turma Julgadora para eventual adequação do julgado e/ou manutenção da
decisão (fls. 379/380 e 384/387).

É O RELATÓRIO.

Conhece-se aqui da ocorrência de hipótese ensejadora de
retratação no que diz respeito aos juros e a correção monetária.

Isso porque, consignou-se, no julgamento do REsp no
1.492.221/PR, Tema no 905/STJ, consequência do RE 870.947 que os juros de mora devem
ser calculados com base no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei
11.960/2009, dada sua constitucionalidade no que tange às relações obrigacionais que não
têm natureza tributária e que o índice de correção monetária deve ser utilizado por ser
adequado a capturar a variação de preços da economia e retratar a inflação do País num
dado período é o IPCA-E.

Necessário esclarecer que o Tribunal de Justiça de São Paulo conta
com três tabelas práticas para cálculo de atualização monetária. A que deve ser empregada
no presente caso é a que utiliza o IPCA-E.

Nesse ponto, de se mencionar que a declaração de
inconstitucionalidade por arrastamento do referido dispositivo teve alcance limitado, como se
vê da manifestação do Ministro LUIZ FUX, no Tema de Repercussão Geral no 810, no
Recurso Extraordinário no 870947/SE, julgado em 20/09/2017:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em
que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais
devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049062-08.2015.8.26.0053-São Paulo - Voto no 19200
4
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97,
com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina” (grifos e destaques meus).

Com isso, revendo posicionamento anterior, adota-se nova
orientação acerca deste tema, para determinar o cumprimento do decidido no REsp
1.492.221/PR, Tema 905/STJ. Diante do exposto, acolhe-se a presente retratação para
adequação da decisão de fls. 308/319 ao Tema 905, do STJ e Tema 810/STF, a fim de
determinar que a atualização monetária seja calculada pela Tabela Prática do Tribunal de
Justiça de São Paulo que utiliza o IPCA-E desde quando os valores foram devidos e os juros
moratórios sejam calculados com base no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009 a partir da citação.
PAULO GALIZIA
Relator